Tribunal: STF
Processo: ARE 1447860
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    2. Inicialmente foi interposto recurso extraordinário (doc. 31) objetivando afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas que supostamente teriam natureza indenizatória (horas extras, salário-maternidade, abonos e adicionais). Veja-se a ementa do acórdão que julgou o recurso de apelação:



    TRIBUTÁRIO: AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. HORAS EXTRAS. SALÁRIO MATERNIDADE. ABONOS E ADICIONAIS. NATUREZA. REMUNERAÇÃO. EXIGIBILIDADE. CF, ART. 195, I. LEI 8212/91, ART. 22, I. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO DEVIDO. I – A contribuição social exigida da empresa incidente sobre o total das remunerações pagas aos empregados, tais como horas extras, salário maternidade, abonos e adicionais noturno, insalubridade e periculosidade, todos com habitualidade, guarda observância ao disposto na própria Constituição da República, vez que tais verbas compõem a folha de salários e integram o salário-de-contribuição (CF, art. 195, I e II e Lei 8212/91, art. 22, I). II – Sendo a contribuição social constitucional e legal improcedem em relação a tais pontos os pedidos da ação declaratória, notadamente a compensação ou restituição e correção monetária. III – Apelo improvido.



    3. Em 16.02.2018, determinei a devolução dos autos à origem para que fosse aplicada a sistemática da repercussão geral (doc. 2). Na origem, o Tribunal a quo exerceu parcialmente o juízo de retratação para afastar a incidência da contribuição patronal sobre o salário-maternidade e disciplinar a sistemática de compensação, mantendo o acórdão quanto aos demais fundamentos (doc. 47). Confira-se a ementa:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 576.967/PR. ACÓRDÃO PROFERIDO EM DISSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO STF. RETRATAÇÃO. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDA. 1. No julgamento do RE n. 576.967/PR (Tema 72), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. 2. O acórdão proferido por este Tribunal decidiu pela incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, de modo que divergiu da tese consolidada no paradigma do Supremo Tribunal Federal, sendo de rigor sua adequação. 3. No que tange ao prazo prescricional da pretensão repetitória, considerando que a presente demanda foi ajuizada antes de 09/06/2005, de rigor a aplicação do prazo prescricional decenal. 4. Conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a compensação deverá ser realizada de acordo com o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp repetitivo n. 1.137.738/SP). 5. No tocante à correção monetária, tendo em conta que os créditos tributários, quando cobrados pela Fazenda Pública, são atualizados pela aplicação da taxa SELIC, em respeito ao princípio da igualdade, de rigor que se aplique esse mesmo critério para atualização dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 89, § 4°, da Lei n. 8.212/1991 e REsp repetitivo n. 1.495.146/MG, no qual o STJ fixou a tese: 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal especifica, os juros de mora são calculados à taxa de I% ao mês (art. 161, § 1°, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Assim sendo, os valores a serem repetidos deverão ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, sem o acréscimo de qualquer outro índice, até porque este já aglutina os juros e a correção monetária. 6. Deve a autora, que foi vencedora em parte mínima do pedido, arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Mantido o valor dos honorários advocatícios como fixado na sentença, em 10% sobre o valor atualizado da causa. 7. Retratação positiva. Apelação do contribuinte parcialmente provida.



    4. Na sequência, a empresa recorrente interpôs novo recurso extraordinário (doc. 50), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. No recurso, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 37; 148; e 150, I e II, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) a restrição à compensação possui a inegável natureza de empréstimo compulsório; (ii) a sistemática adotada pelo Fisco limita o exercício do direito do contribuinte em compensar o crédito que este possui com o INSS.



    5. Ao realizar o crivo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso, sob o fundamento de que a questão referente à compensação possui natureza infraconstitucional (doc. 53). Contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, foi interposto recurso de agravo (doc. 54). Mantida a decisão de inadmissão, o Tribunal Regional determinou a remessa dos autos a esta Corte (doc. 61).



    6. A pretensão recursal não merece prosperar.



    7. Consoante a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia acerca da sistemática de compensação de tributos constitui matéria infraconstitucional, tornando impossível de ser apreciada em recurso extraordinário. Confiram-se as seguintes ementas:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A compensação dos valores recolhidos indevidamente com outros tributos, bem como a incidência da prescrição, aplicação de correção monetária e juros de mora são questões de nítida natureza infraconstitucional. Incompatibilidade com a via extraordinária. Questões a serem dirimidas nas instâncias ordinárias. 2. Embargos de declaração acolhidos sem modificação do julgado. 



    (RE 387.316-AgR-ED-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a controvérsia relativa às limitações impostas ao direito de compensação de créditos tributários tem caráter nitidamente infraconstitucional, fato que torna inviável o provimento do presente recurso extraordinário. No caso dos autos, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e decidir pela aplicação do direito à compensação sem as restrições impostas pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 15/2005, demandaria unicamente o exame das normas infraconstitucionais pertinentes, providência vedada nesta via processual (Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (AI 852.656-AgR, de minha relatoria, grifos nossos)



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A discussão referente à restituição e à compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos depende da análise de normas infraconstitucionais e, por isso, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido. 



    (RE 443.425-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator